Tribunal: TCU
Processo: 028.074/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 3.050/2000, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Fundação Rubens Dutra Segundo, tendo como objeto obra de ampliação do Hospital Memorial Rubens Dutra Segundo, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Análise das respostas das citações

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 3.050/2000, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Fundação Rubens Dutra Segundo, tendo como objeto obra de ampliação do Hospital Memorial Rubens Dutra Segundo, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Crisélia de Fátima Vieira Dutra e da Fundação Rubens Dutra Segundo; 9.2. com fulcro no art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenar os responsáveis designados no item anterior ao pagamento solidário das quantias adiante especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 30/4/2001 100.000,00 4/6/2001 100.000,00 6/8/2001 100.000,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar à Sra. Crisélia de Fátima Vieira Dutra e à Fundação Rubens Dutra Segundo as multas individuais de R$ 190.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das aludidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao FNS e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.